Tribunal: TJPA
Processo: 0806724-59.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0806724-59.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: EUTIMIO LIPPAUS

AGRAVADO: RAIMUNDO PAULINO DA SILVA FILHO, VALDENIR GOMES RODRIGUES, SILVANA PIAZZA DE LIMA, MARIA MARCIVAN SANTOS DE FRANCA, ELZITA PEREIRA DA SILVA, DULCE FERREIRA DE SOUZA, BENEDITA DOS REIS SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. LIMINAR SUSPENSA.
POSSE DE ÁREA RURAL, QUE VEM SENDO OCUPADA POR DIVERSAS FAMÍLIAS HÁ VÁRIOS ANOS, E QUE AINDA É OBJETO DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA PELO INCRA. SITUAÇÃO DELICADA, QUE PODE ENSEJAR CONFLITOS E VIOLÊNCIA.
A MANTENÇA DA LIMINAR, PODERÁ GERAR PREJUÍZOS IRREVERSÍVEIS, TENDO EM VISTA QUE OBRIGARIA OS RECORRIDOS A SAÍREM IMEDIATAMENTE POR VOLUNTARIEDADE OU ATRAVÉS DE FORÇA POLICIAL DO BEM EM LITÍGIO, DESALOJANDO DIVERSAS FAMÍLIAS QUE LÁ HABITAM. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N
O

08067245920198140000

AGRAVANTE:
EUTIMIO LIPPAUS

ADVOGADOS:
JOEL CARVALHO LOBATO

AGRAVADOS:
RAIMUNDO PAULINO DA SILVA FILHO, VALDENIR GOMES RODRIGUES, SILVANA PIAZZA DE LIMA E OUTROS.

ADVOGADO: LARISSA GABRIELE DA COSTA TAVARES

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de agravo interno interposto por EUTIMIO LIPPAUS, inconformado com decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto por RAIMUNDO PAULINO DA SILVA FILHO E OUTROS.

Diz o recorrente que: “
Verifica-se que r. decisão fundamenta-se sinteticamente em dois aspectos: risco evidente de dano e probabilidade de provimento do recurso, entretanto, os Agravados não se desincumbiram em demonstrar os requisitos necessários para suspender a decisão da origem, da mesma forma que a suspensão da liminar acarretará graves efeitos inversos ao Agravante”.

Diz também que: “O
s Agravados nunca estiveram na posse da área antes do Agravante, bem como nunca detiveram a posse da mesma!!!! De modo que estão ocupando área pertencente ao perímetro da Fazenda 1200, provocando sérios prejuízos ao Agravante, pois conforme os inúmeros documentos acostados aos autos originários, há registros de ocorrências no imóvel desde 2006, de danos causados pelos invasores, bem como os inúmeros prejuízos causados ao Agravante”.

Requer ao final o provimento do recurso.

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM,

DE MAIO DE 2020

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço de recurso eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A irresignação do recorrente não merece respaldo.

O deferimento do efeito suspensivo aos agravados, foi embasado na seguinte premissa
:
Levando em consideração que a questão vertente se trata de posse de área rural, que vem sendo ocupada por diversas famílias há vários anos, e que ainda é objeto de ação de reintegração de posse ajuizada pelo INCRA em face do ora recorrido perante a Justiça. Federal e por se tratar de situação delicada, que pode ensejar conflitos e violência, por ora, entendo prudente conceder o pedido suspensivo almejado, em razão do risco evidente de dano e da probabilidade de provimento do recurso
.

É certo que a mantença da liminar, poderá gerar prejuízos irreversíveis, tendo em vista que obrigaria os recorridos a saírem imediatamente por voluntariedade ou através de força policial do bem em litígio, desalojando diversas famílias que lá habitam.

“É preciso compreender, antes de mais nada, que o acesso à terra urbanizada no Brasil é desigual, pois nossa estrutura fundiária, desde os primórdios, é marcada pela concentração de terras nas mãos de poucos. Isso gerou, no processo de desenvolvimento das cidades, o encarecimento do preço dos imóveis, impedindo que a maior parte da população tenha acesso à moradia regularizada. Proliferam-se, assim, as situações de ocupação informal do espaço. Portanto, a ocupação de imóveis que, aparentemente, não têm uso, é um efeito disso tudo. ” (MP-SÃO PAULO).

É certo que os “litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana” são aqueles em que há pluralidade de pessoas num dos polos da relação processual, tendo como objeto a disputa pela posse. Essa referência é feita no art. 554, §1º, do CPC, ao mencionar “ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas
.

E no presente caso, como bem colocado pelos agravados: “
a continuidade dos efeitos da decisão atacada em sede de Agravo de Instrumento, que determinava o cumprimento da liminar de reintegração de posse na área da Fazenda 1200, ocasionaria sérios riscos as partes, tais como:
o despejo de 117 famílias com a consequente destruição de suas benfeitorias e pertences, danos, portanto, de difícil ou impossível reparação e o risco de dano ao patrimônio do Estado, que intenta por meio de Ação de Reintegração de Posse, reaver a terra pública da qual é o verdadeiro proprietário, devendo ser restituído também em sua posse.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

BELÉM,

DE MAIO DE 2020

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 23/06/2020